Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais. Preliminar de não conhecimento do recurso. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Litisconsórcio necessário não caracterizado. Mérito. Compra e venda de veículo. Fraude. Responsabilidade da instituição financeira. Suposta falha na prestação do serviço bancário não configurada. Hipótese de fortuito externo. Culpa exclusiva de terceiro e da própria vítima. Inércia na tomada de cautelas mínimas necessárias para impedimento do evento danoso. Sentença mantida.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta pela consumidora em vista da r. sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de instituições financeiras, que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios referentes à suposta compra e venda de veículo, realizada mediante fraude. A autora alega que houve falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras. A parte recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso deve ser conhecido; (ii) analisar a hipótese de litisconsórcio pedida e (iii) verificar se houve falha na prestação do serviço pelas recorridas.
III. Razões de decidir
3. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reiteração, no apelo, de argumentos já veiculados pela parte no curso da demanda, desde que demonstrada a correlação lógica e a pertinência temática entre as razões recursais e os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
4. No âmbito do CDC, o litisconsórcio necessário não é uma exigência dada a responsabilidade solidária existente na norma consumeristas, a menos que a lei ou a natureza da relação jurídica assim o determine expressamente, que não é o caso dos autos, porquanto a demanda tem por causa de pedir a falha na prestação do serviço pelas rés, sob a égide consumerista e a litisconsorte a que se busca trazer aos autos não se caracterizada como fornecedora de serviço.
5. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo (situações que podem incluir informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos). Tal responsabilidade poderá ser afastada quando o fornecedor do serviço conseguir demonstrar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) que, tendo prestado serviço, e, existindo defeito, a culpa pelo resultado indesejado seria exclusiva do consumidor ou de terceiros com ele relacionado (§ 3o, art. 14, CDC).
6. No caso em análise, compreende-se pela incidência direta e imediata da excludente de responsabilidade descrita no inciso II, § 3o, do art. 14, do CDC, de modo afastar qualquer tipo de obrigação de ressarcimento por parte da Instituição Financeira com relação aos danos (morais e materiais) experimentados pelo consumidor em razão do golpe aplicado.
7. A autora pretende imputar a culpa do ilícito à Instituição Financeira, a qual demorou para efetuar o cancelamento de transação bancária, caracterizando suposta falha no sistema de segurança do Banco. No entanto, a realidade demonstra que o resultado malquerido teria se dado, unicamente, por descuido, negligência ou inocência da consumidora que não identificou estar sendo vítima de fraude em contrato de compra e venda de veículo.
8. A Súmula no 479, do STJ, determina expressamente que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No entanto, o caso concreto diz respeito a “fortuito externo” que é aquele alheio ao processo de execução do serviço, de modo a excluir a denominada responsabilidade civil objetiva.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.